Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍULO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FALSO. PHISHING. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. TRANSAÇÃO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É inconteste que havendo a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14). O entendimento encontra-se sumulado no verbete número 479 do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

2. Todavia, não há como se considerar a ocorrência de fortuito interno quando o terceiro age fora do âmbito das operações bancárias, encaminhando boleto fraudado por aplicativo Whatsapp em número não oficial. Não há como se imputar responsabilidade à instituição financeira quando o fraudador utiliza a logomarca da empresa e age de forma ilegal em nome da instituição.

3. Na situação em testilha, o terceiro fraudador encaminhou boleto fraudado ao consumidor, o qual o encaminhou à concessionária de veículos que o quitou, consoante acordado entre as partes. Apesar das alegações veiculadas, a concessionária de veículos não agiu com dever de cuidado ao pagar boleto com informações destoantes, especialmente quanto ao nome e CNPJ do beneficiário. 3.1 A atividade de pagamento de boletos e conferência das informações encontra-se dentro das atividades internas a serem desenvolvidas por qualquer empresa na mesma situação.

4. Ante a culpa concorrente entre consumidor e empresas da cadeia de fornecimento, cabível a distribuição equivalente das responsabilidades perante a dívida existente.

5. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido.